Tribunal: TJSP
Processo: 2275496-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal – Recurso prejudicado.

Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Quebra de sigilo bancário – Medida de caráter excepcional para auxiliar no combate de crimes – Persecução de crédito privado – Ausência de demonstração da prática de ato ilícito por parte do executado –

Ementa:
*Agravo Interno – Interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela recursal – Recurso prejudicado.

Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Quebra de sigilo bancário – Medida de caráter excepcional para auxiliar no combate de crimes – Persecução de crédito privado – Ausência de demonstração da prática de ato ilícito por parte do executado – Pretensão de bloqueio permanente de ativos financeiros, até a satisfação total do crédito – Descabimento – Sistema Bacejund que não comporta esse tipo de ordem – Recurso improvido.*